Tribunal: TCU
Processo: 011.199/2014-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1127/2022-TCU-Plenário VISTOS, relacionados e discutidos estes autos em que, nessa fase, trata de Recurso de Revisão em Tomada de Contas Especial, interposto pelo Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União (Lucas Rocha Furtado) contra o Acórdão 2744/2016-TCU-Segunda Câmara - (Peça 35) (Relator: Ministra Ana Arraes), proferido na Sessão Ordinária da Segunda Câmara de 1/3/2016 nos seguintes termos: "VISTA, relatada e discutida esta tomada de contas especial instaurada contra Rutílio Eugênio Cavalcanti Filho, ex-prefeito de Urucuia/MG, em razão da não comprovação da correta aplicação dos recursos do contrato de repasse 140093-61/2002. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pela relatora e com fundamento nos arts. 1o, inciso I; 12, § 3o; 16, inciso III, alíneas "b" e "c"; 19; 23, inciso III; 26; 28, inciso II; e 57 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 214, inciso III, alínea "a", e 215 a 217 do Regimento Interno, em: 9.1. considerar revel Rutílio Eugênio Cavalcanti Filho; 9.2. julgar irregulares as contas de Rutílio Eugênio Cavalcanti Filho; 9.3. condená-lo ao recolhimento ao Tesouro Nacional dos valores abaixo, atualizados monetariamente e acrescidos dos juros de mora das respectivas datas até a data do pagamento, descontados os valores já recolhidos: 9.4. aplicar-lhe multa de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), a ser recolhida ao Tesouro Nacional, com atualização monetária calculada da data deste acórdão até a data do pagamento, se este for efetuado após o vencimento do prazo abaixo estipulado; 9.5. fixar prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovação, perante o Tribunal, do recolhimento das dívidas acima imputadas; 9.6. autorizar a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação; 9.7. autorizar o pagamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais consecutivas, caso venha a ser solicitado pelo responsável antes do envio do processo para cobrança judicial; 9.8. fixar o vencimento da primeira parcela em 15 (quinze) dias a contar do recebimento da correspondente notificação e o das demais a cada 30 (trinta) dias, com incidência dos respectivos encargos legais sobre o valor de cada parcela; 9.9. alertar o responsável de que a inadimplência de qualquer parcela acarretará vencimento antecipado do saldo devedor; e 9.10. encaminhar cópia desta deliberação, bem como do relatório e voto que a fundamentaram, ao procurador-chefe da Procuradoria da República em Minas Gerais, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992." Considerando que o art. 288 , do RI/TCU, dispõe sobre o Recurso de Revisão. Considerando que o Acórdão 2744/2016-TCU-Segunda Câmara , objeto do recurso de revisão em análise, foi considerado insubsistente pelo Acórdão 11583/2020-TCU-Segunda Câmara , que apreciou o recurso de reconsideração. Considerando a perda do objeto do recurso de revisão. Considerando os pareceres da Secretaria de Recursos (peças 152 a 154) e do Ministério Público junto a este Tribunal (peça 158); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, por unanimidade, com fundamento nos artigos 32 e 35 da Lei 8.443, de 1992, c/c o artigo 288 do RI/TCU; em: a) não conhecer do recurso interposto pelo Ministério Público junto ao TCU (MP/TCU) contra o Acórdão 2744/2016-TCU-Segunda Câmara - (Peça 35) (Relator: Ministro Raimundo Carreiro), por perda de objeto. b) dar ciência deste Acórdão ao recorrente. c) informar aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 011.199/2014-8 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Rutilio Eugenio Cavalcanti Filho (XXX.133.106-XX). 1.2. Recorrente: Lucas Rocha Furtado (XXX.106.803-XX). 1.3. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Urucuia - MG. 1.4. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.6. Relatora da deliberação recorrida: Ministra Ana Arraes 1.7. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (Serur); Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.8. Representação legal: Murilo Fracari Roberto (22.934/OAB-DF), representando Caixa Econômica Federal; Fernanda Maia (106.605/OAB-MG), Sérgio Bassi Gomes e outros, representando Rutilio Eugenio Cavalcanti Filho. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.